Tribunal: TJDFT
Processo: 0703105-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TEMA DE REPERCUSÃO GERAL 1002/STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO DESNECESSÁRIA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO PRESCINDÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sobressai do andamento do RE n. 1.140.005/RJ (Tema 1002), que houve publicação da ata de julgamento da sessão plenária, em 7/7/2023, momento a partir do qual se irradia o efeito vinculante. Ademais, em 2/10/2023, foi proferida a decisão de julgamento dos embargos de declaração aludidos pelo recorrente para modular os efeitos, “a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa. Tudo nos termos do voto do Relator”. Plenário, Sessão Virtual de 22.9.2023 a 29.9.2023 (Sessão iniciada na Presidência da Ministra Rosa Weber e finalizada na Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso). Logo, não há que se falar de suspensão do processo.
2. Conforme artigo 23, II, da Constituição Federal, compete tanto à União, como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública da população, razão pela qual o ajuizamento de ação para a obtenção de tutela jurídica para a efetivação de direito constitucionalmente previsto, como no caso dos autos, prescinde da formação de litisconsórcio passivo necessário em relação a qualquer dos outros entes da Federação, que são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo a parte incluir, no polo passivo, qualquer um dos entes, isoladamente, ou em conjunto, salvo a hipótese de medicamento não registrado na ANVISA, em que a União necessariamente deverá compor o polo passivo (tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal). Sobreleva notar que a dúvida acerca da questão é tão expressiva que o STF, por unanimidade, no RE 1366243, Tema 1.234, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada (obrigatoriedade de a União Federal constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa).
3. Recurso conhecido e desprovido.